Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704625-34.2023.8.07.0010 RECORRENTE: OSMAR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta em AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, que extinguiu o processo a pedido do autor/apelante, sem adentrar no mérito, à luz do artigo 485, inciso VIII, do CPC. A sentença não reconheceu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora e condenou-a ao pagamento das custas processuais. 2. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser direito assegurado pela Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV), cabe ao juiz, no exercício do poder-dever da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. A mera declaração de hipossuficiência, sem comprovação da hipossuficiência econômica, não é suficiente para concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. O Comprovante de Situação Cadastral “regular” no CPF e as Situações das Declarações de IRPF com a informação “sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal” não se constituem em elementos probatórios mínimos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica do apelante/autor. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, § 5o, e 99, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, porque teria comprovado o seu estado de hipossuficiência; e b) artigo 290 do CPC, ao argumento de que tendo sido demonstrada a insuficiência de recursos como motivo da desistência da ação, antes da ordem de citação da parte recorrida, caberia apenas o cancelamento da distribuição do feito, sem a determinação ao pagamento das custas. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467 (ID 55816588). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 98, § 5o, e 99, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “O juízo a quo oportunizou à requerente, por duas vezes, a juntada de documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência. Primeiramente, no despacho de ID 52076372 e, por último, no despacho de ID 52076383 (especificando, mais uma vez, a necessidade de um comprovante de rendimentos, como contracheque). Contudo, a parte requerente apenas juntou aos autos o Comprovante de Situação Cadastral no CPF (ID 52076379) com a mensagem “regular”, e as Situações das Declarações de IRPF (ID 52076367 e 52076380) dos anos de 2020, 2021 e 2022, com a mensagem: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”. Tais documentos não demonstram, por si só, a hipossuficiência financeira da recorrente, sendo necessárias mais informações além do CPF regular. Ademais, frise-se a ausência de declaração de imposto de renda no banco de dados da Receita Federal. Para comprovação real de rendimentos e despesas, seria necessária, por exemplo, a juntada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com força probatória sobre o requerente estar desempregado ou não, e, se empregado, apresentação de contracheque ou extrato bancário com a movimentação dos últimos três meses. Também comprovantes de despesas com água, luz, remédios, alimentação e outros itens essenciais, que possibilitariam a análise de valores e enquadramento dos parâmetros da justiça gratuita, conforme salientam os julgados acima elencados. Não, pois, há razão para reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita” (ID 54570333). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 290 do CPC, porquanto tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da causídica Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467 (ID 55090313). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027